Tribunal: TJDFT
Processo: 0728395-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728395-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS REBOUCAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0706827-17.2024.8.07.0020, proposto em face da agravada/executada, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da executada. Em suas razões recursais (ID no 73932419), a agravante sustenta que o Juízo a quo entendeu não ser cabível a penhora de parte do salário do executado, em razão da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e que o crédito exequendo não é revestido de natureza alimentar. Assevera que “o juiz a quo, deu entendimento diverso ao que consta na lei, e ao entendimento do STJ sobre a mitigação da penhora de parte de salário, rendimentos, dentre outros, num percentual capaz de dar guarida à dignidade ao devedor executado”. Reforça que não há razão que justifique a decisão agravada, tendo em vista que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado não prejudicará a sua sobrevivência e ainda amenizará o prejuízo da agravante, que já se arrasta por anos a fio. Colaciona jurisprudência do c. STJ sobre a matéria, afirmando que os Tribunais tem modificado entendimento anteriormente adotado, que previa a impenhorabilidade absoluta de rendimentos, passando a adequar, agora, à nova orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1874222/DF, relatado pelo Excelentíssimo JOÃO OTÁVIO DE NORONHA no sentido de se permitir, quando possível, a penhora de salários, rendimentos e proventos do devedor, a fim de se garantir o direito do credor em ver satisfeito seus direitos materiais de crédito, tornando-se possível a efetividade da tutela jurisdicional por ele buscada. Afirma estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar. Que há probabilidade do direito, já que se trata de matéria pacificada pelo STJ. Diz que há perigo da demora, uma vez que não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas as diligências, tendo como consequência o arquivamento da execução por ausência de bens penhoráveis. Dessa forma, requer o deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a penhora de parte do salário do executado no percentual de 30% (trinta por cento). No mérito, pugna que seja confirmada a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 73932556). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela a partir da análise de elementos juntados à ação principal. O art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. Relator, Ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária, como o que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da agravada em sua capacidade econômica, em seu sustento e de sua família. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da devedora, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Nesse contexto preliminar, não há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a penhora de parte do salário do executado, uma vez que se faz necessário análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos do agravado e sobre a satisfação do débito pela penhora frente ao valor possível de ser penhorado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador